Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-73.2024.8.11.0084
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000765-73.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CICERO EDUARDO LINS SANTOS - CPF: 877.461.581-53 (APELANTE), ALEXSANDRO DA SILVA BOEIRA FONSECA - CPF: 054.479.531-89 (ADVOGADO), GILMAR GUIZONI - CPF: 802.605.602-78 (ADVOGADO), AGROPASTORIL MADEIREIRA E COLONIZADORA SANHACO LTDA - CNPJ: 55.718.613/0001-50 (APELADO), MARIA FERNANDA PANKA AYRES - CPF: 044.062.439-84 (ADVOGADO), PRISCILA ANTONIAZZI CALOMENO - CPF: 029.741.789-44 (ADVOGADO), FRANCISCO SALES DE OLIVERA - CPF: 229.703.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS SANTOS ROSSA - CPF: 325.960.732-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE MAURO DIAS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MAURO DIAS DOS SANTOS - CPF: 161.533.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO IMPUGNADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – PEDIDO RENOVADO EM APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARCELAMENTO DO PREPARO – DEFERIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Cícero Eduardo Lins Santos contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos de terceiro ajuizados em face de Agropastoril Madeireira e Colonizadora Sanhaço Ltda, por ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e deferimento de parcelamento do preparo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a rediscussão do indeferimento da gratuidade de justiça em sede de apelação, quando não interposto o recurso cabível contra a decisão que a negou; e (ii) saber se a extinção do processo, sem resolução de mérito, foi correta diante da inércia no pagamento das custas mesmo após o parcelamento deferido.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indefere a gratuidade de justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão, sendo inviável sua rediscussão em apelação.

4. A concessão de parcelamento do preparo condiciona-se ao pagamento das parcelas, cabendo a extinção do feito ante a inércia no recolhimento, nos termos do CPC.

5. A ausência de recolhimento das custas autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo, não havendo ilegalidade na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento da gratuidade de justiça preclui se não impugnado por agravo de instrumento, sendo inviável sua rediscussão em sede de apelação. 2. A inércia no recolhimento das custas, mesmo após deferimento de parcelamento, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 6º; 99, § 7º; 101, § 1º; 321, p.u.; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1014487-17.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1000857-59.2024.8.11.0049, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.04.2025, DJE 07.04.2025.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000765-73.2024.8.11.0084

APELANTE:

CICERO EDUARDO LINS SANTOS

APELADA:

AGROPASTORIL MADEIREIRA E COLONIZADORA SANHAÇO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CICERO EDUARDO LINS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, Juiz de Direito
Lawrence Pereira Midon
, nos autos dos
Embargos de Terceiro

processo número
1000765-73.2024.8.11.0084, o qual julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora nas custas e honorários.

Nas razões do apelo, a parte autora apelante aduz, em síntese, que: o
não recolhimento integral das custas processuais
não decorreu de desídia, mas sim de
falhas técnicas no sistema de emissão de guias do Tribunal de Justiça
, que teriam inviabilizado a geração das parcelas subsequentes, apesar de regularmente quitada a primeira delas; tais entraves foram reiteradamente comunicados ao juízo, não se podendo imputar-lhe responsabilidade pela ausência de pagamento; com fundamento no
artigo 223, §2º, do CPC
, há
justa causa
para o descumprimento, destacando que o vício decorreu de fatores alheios à sua vontade; há violação aos princípios da
cooperação processual, da boa-fé, do contraditório e da ampla defesa
, pois não houve a devida atuação do juízo para possibilitar a regularização do recolhimento, nem intimação específica para solução do impasse junto ao setor de contadoria.

Postula, ainda, o
deferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal
, nos termos do
artigo 99, §7º, do CPC
, argumentando que exerce atividade rural em regime de subsistência, encontrando-se impossibilitado de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua própria manutenção.

Pede o provimento do recurso para a
anulação da sentença
, com retorno dos autos à origem para regularização do parcelamento e prosseguimento da demanda. Subsidiariamente, requer a
reforma parcial da sentença
, para afastar a
condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais
, sob o argumento de que, tratando-se de extinção sem apreciação do mérito, e havendo culpa exclusiva do sistema judiciário quanto à frustração do recolhimento, não se justifica a imposição de tais encargos. Por fim, pugna pela
manutenção da medida liminar de manutenção de posse
anteriormente deferida, sustentando que permanecem hígidos os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram sua concessão, não havendo alteração no estado de fato apta a justificar sua revogação.

Certidão de tempestividade no Id. 280739902.

Regularmente intimada, a parte apelada, Agropastoril Madeireira e Colonizadora Sanhaço Ltda., apresentou
contrarrazões na peça Id. 280739906
, pugnando pela manutenção integral da sentença. Afirma, inicialmente, que o pedido de justiça gratuita foi corretamente indeferido em primeira instância, uma vez que o autor não comprovou sua alegada hipossuficiência, sendo evidente, a partir dos documentos apresentados, que possui capacidade econômica para arcar com os custos do processo.

Ressalta que a assistência judiciária gratuita constitui exceção no sistema jurídico, devendo ser deferida apenas mediante prova inequívoca da impossibilidade financeira.

Argumenta que a extinção do feito decorreu da ausência de diligência do apelante, o qual foi devidamente orientado pelo juízo sobre os procedimentos para emissão das guias, não podendo alegar falha sistêmica para justificar sua omissão.

Enfatiza que a própria movimentação processual revela que houve prazo e instruções suficientes para o recolhimento das custas e que, não obstante, o apelante permaneceu inerte, razão pela qual correta à aplicação do artigo 485, inciso IV, do CPC.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, sustenta que o juízo de primeiro grau observou o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixando a verba em 10% sobre o valor da causa, percentual mínimo legalmente permitido. Rebate o argumento de que não houve mérito, destacando que a atuação da parte apelada, inclusive com apresentação de defesa, foi necessária e legítima diante do ajuizamento da demanda.

Por fim, requer seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se hígida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com a consequente condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

No despacho Id. 284065391 foi determinada a comprovação de que fazia
jus
à gratuidade de justiça ou o recolhimento das custas de preparo devidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Cícero Eduardo Lins Santos contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos de terceiro opostos em face de Agropastoril Madeireira e Colonizadora Sanhaço Ltda., com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em virtude do não recolhimento das custas processuais.

Na petição recursal, o apelante renovou pedido de justiça gratuita, reiterando a alegação de hipossuficiência econômica.

Contudo, e a despeito do meu despacho anterior Id. 284065391, não cabe mais conhecer da questão da gratuidade, isso porque tal pretensão já havia sido expressamente indeferida pelo juízo de origem por meio da decisão proferida em 03/09/2024 (Id. 280738435), na qual se reconheceu a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, fixando-se o valor da causa em R$405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais) e determinando-se, em substituição, o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

Com efeito, referida decisão não foi impugnada por meio de recurso próprio, que no caso seria o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.015, V, do CPC, de tal feita que operada manifesta preclusão da questão da gratuidade de justiça, tornando-se irretratável e imutável no âmbito da instância recursal.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE
JUSTIÇA
GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NO TEMPO
OPORTUNO
.
PRECLUSÃO
DA MATÉRIA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta
contra
sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de
gratuidade
da
justiça
. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível discutir, em sede de apelação, o indeferimento do benefício da
justiça
gratuita após o trânsito em julgado da
decisão
que rejeitou o pedido e a consequente
preclusão
. III. Razões de decidir Conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC, o indeferimento da petição inicial é cabível quando a autora não cumpre determinação de emenda no prazo legal. Não tendo a autora interposto o recurso adequado
contra
a
decisão
que indeferiu a
gratuidade
, operou-se a
preclusão
temporal e consumativa. A jurisprudência reafirma que, havendo inércia no recolhimento das custas após a negativa de
gratuidade
, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC). IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"A
decisão
que indefere pedido de
gratuidade
da
justiça
preclui caso não seja impugnada
oportunamente
, impossibilitando a rediscussão na apelação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, p.u., e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1014487-17.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021.”
(N.U 1019825-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
JUSTIÇA
GRATUITA INDEFERIDA EM
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA – DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA EM APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PRECLUSÃO
TEMPORAL
– PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC – RECURSO QUE NÃO COMBATE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –
PEDIDO DE
GRATUIDADE
NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
JUSTIÇA
GRATUITA INDEFERIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
“Deixando a parte de apresentar, em momento
oportuno
, recurso competente, em face da
decisão
que indefere os benefícios da
justiça
gratuita, resta preclusa a matéria destinada a discussão acerca da legalidade ou não do ato jurisdicional.
[...]”. (TJMT. N.U 0002965-11.2015.8.11.0044, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018). No caso concreto, o Apelante não se insurgiu, a tempo e modo, quanto à
decisão
que indeferiu o pedido de
gratuidade
; requereu o parcelamento das custas e, embora o pleito tenha sido acolhido, não pagou a primeira parcela e insistiu no pedido de concessão da
justiça
gratuita no Juízo de origem.
2-
A redação do artigo 99, § 1.º, do CPC, não pode servir de fundamento para reiterados pedidos de
gratuidade
formulados no mesmo grau de jurisdição. A intenção do legislador é garantir àqueles que, por algum motivo durante o trâmite processual, sofra qualquer derrocada financeira, o direito de requerer, por simples petição nos próprios autos, os benefícios da
gratuidade
. Entendimento contrário a esse,
convencer-se de que é possível utilizar-se do citado dispositivo para insistir no pedido de
gratuidade
, é tornar morta a letra do artigo 101, § 1.º, da Lei Processual Civil, o qual expressamente garante ao jurisdicionado que,
contra
a
decisão
que indefere a
gratuidade
, cabe o Recurso de
Agravo
de
Instrumento
.
3- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, o Recorrente não rebateu os fundamentos da sentença, pois tão somente insiste na tese de que faz jus ao benefício da
justiça
gratuita. 4- De acordo com a orientação do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da
gratuidade
de
justiça
, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o Julgador deve investigar a real condição econômico-financeira do Requerente. No caso concreto, o conjunto fático-probatório deixa evidente que o Apelante detém condições de pagar o preparo do Recurso no valor de R$ 375,89, motivo pelo qual indeferido o pedido de assistência gratuita nesta seara recursal, com a concessão de prazo para o Apelante efetuar o pagamento do respectivo preparo.”
(N.U 1000004-34.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Neste contexto, registra-se que o indeferimento da assistência judiciária gratuita não desafia simples reiteração no bojo do recurso de apelação quando não tempestivamente combatido por meio do recurso cabível, sob pena de burla à sistemática de preclusão recursal estabelecida no ordenamento jurídico com exegese extraída nos art. 101 e 1.009, § 1º (
contrario sensu
) do CPC.

Aliás, importa ainda esclarecer que o §1º do art. 101 do CPC (
“O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”
), que é o aplicável ao caso e que admite a formulação do pedido de gratuidade da justiça no próprio recurso, não autoriza rediscussão de pedido já indeferido em decisão preclusa, tampouco se sobrepõe às exigências processuais de impugnação imediata por agravo de instrumento, de tal feita que a hipótese deste parágrafo legal aplica-se exclusivamente a casos em que o pedido de justiça gratuita é formulado pela primeira vez em grau recursal, o que não se verifica no caso vertente.

Destarte, impõe-se reconhecer a preclusão operada há tempos em relação à gratuidade de justiça.

Por conseguinte, considerando que o presente apelo limita-se, em sua própria essência, exclusivamente à análise do pedido de gratuidade de justiça outrora indeferido, que a toda evidência encontra-se preclusa, não se justiça qualquer reparo a sentença extintiva, sem resolução de mérito, sobretudo considerando que não há qualquer comprovação de que houve, de fato, irregularidade no sistema de emissão das guias de parcelamento deferido pelo juízo originário.

Quanto ao ponto, convém trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de regularmente intimado para providenciar o recolhimento das custas iniciais – mesmo que de forma parcelada, a parte autora, ora recorrente, se manteve inerte.

Aliás, consta da decisão Id. 280739882 que apenas a primeira das doze parcelas foi efetivamente adimplida.

E diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, a ausência do recolhimento das demais parcelas culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

Ressalta-se que tal medida dispensa, inclusive, nova intimação da parte.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra Banco Volkswagen S.A., em razão do não atendimento da determinação judicial para comprovação da hipossuficiência financeira ou recolhimento das custas processuais, mesmo após a concessão de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante estava dispensado do recolhimento de custas processuais por força do artigo 101, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução de mérito foi correta diante da inércia no cumprimento da determinação de emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 101, § 1º, do CPC dispensa o recolhimento do preparo quando a apelação discute exclusivamente a concessão da gratuidade da justiça, mas não afasta o dever do autor de comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas na fase inicial do processo, conforme determinado judicialmente.

A ausência de cumprimento da ordem de emenda à inicial para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas, mesmo após concessão de parcelamento, autoriza o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reitera que a inércia da parte diante da determinação de emenda enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A dispensa de preparo prevista no artigo 101, § 1º, do CPC aplica-se apenas ao recurso e não exime o autor do cumprimento da determinação de emenda à inicial para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas.

A inércia da parte em atender à determinação judicial para emendar a inicial enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, 101, § 1º, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1003681-17.2024.8.11.0008, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 26.03.2025, DJE 30.03.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000857-59.2024.8.11.0049, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 02.04.2025, DJE 07.04.2025.”
(N.U 1009669-25.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)

Por fim, pertinente registrar que, no caso concreto, houve angularização processual, tendo a parte embargada recorrida constituído advogado para defesa, inclusive apresentando contestação (Id. 280739857) e contrarrazões (Id. 280739898), justificando-se, assim, a condenação da parte autora recorrente ao ônus da sucumbência, ante a observação do princípio da causalidade, sendo de rigor a manutenção da verba que foi aplicada no percentual mínimo do art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, determino que a parte apelante recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, ficando, desde já, autorizado o parcelamento em 6 prestações, na forma do art. 98, §6º, do CPC, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025